Tribunal: TJSP
Processo: 1016824-47.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da Eg. 35a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida em "ação cautelar antecedente, com pedido de tutela de urgência" (Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003), uma vez que ambas envolvem a mesma relação jurídica, visto que a ação cautelar em questão tem por objeto o mesmo contrato

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da Eg. 35a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida em "ação cautelar antecedente, com pedido de tutela de urgência" (Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003), uma vez que ambas envolvem a mesma relação jurídica, visto que a ação cautelar em questão tem por objeto o mesmo contrato discutido na presente ação, conforme explicitado pela parte autora.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003
Registro: 2020.0000752104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016824-47.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados SONIA MARIA DE MELLO e MARCELO DE
MELLO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003
VOTO no 36584
Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Sonia Maria de Mello e Outro
COMPETÊNCIA RECURSAL Prevenção da Eg. 35a Câmara
de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de
apelação interposto contra a r. sentença, proferida em “ação
cautelar antecedente, com pedido de tutela de urgência”
(Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003), uma vez que
ambas envolvem a mesma relação jurídica, visto que a ação
cautelar em questão tem por objeto o mesmo contrato discutido
na presente ação, conforme explicitado pela parte autora.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 182/185, acrescenta-se
que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Pelo exposto, com fundamento no artigo
487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para (i) confirmar a
tutela antecipada, reconhecendo a nulidade de intimação extrajudicial de constituição de
mora dos autores e tornar definitiva a determinação de débito valor das parcelas no 039,
040, 041, 042 e 043 (contrato no 10135318203); (ii) condenar a ré em restituir aos
autores a quantia de R$ 1.694,03, devidamente atualizada pela Tabela Prática do TJSP,
desde a data do débito em conta corrente. Condeno a ré, ainda, no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor da
condenação.”.
Embargos de Declaração foram opostos pela parte autora a
fls. 186/187 e acolhidos para: “Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I do
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para (i) confirmar a tutela
antecipada, reconhecendo a nulidade de intimação extrajudicial de constituição de mora
dos autores e tornar definitiva a determinação de débito valor das parcelas no 039, 040,
041, 042 e 043 (contrato no 10135318203); (ii) condenar a ré em restituir aos autores a
quantia de R$ 1.694,03, devidamente atualizada pela Tabela Prática do TJSP, desde a
data do débito em conta corrente; (iii) condenar a ré na indenização de danos morais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003
valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros e mora de 1% a contar do prazo previsto no
artigo 523 do CPC e atualização monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
Condeno a ré, ainda, no pagamento de custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor da condenação” (fls. 196/200).
Apelação da parte ré Itaú Unibanco S/A (fls. 209/218).
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada a
fls. 222/227, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida
É o relatório.
1. Incompetente esta Eg. 20a Câmara de Direito Privado,
para julgamento da apelação.
1.1. O art. 105, do RITJ, que cuida da prevenção, no que
interessa à espécie, prevê: “Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados. § 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir
ou assumir a cadeira vaga. (...)”.
1.2. Conforme se verifica do extrato de andamento
processual, consultado no site deste Eg. Tribunal de Justiça, a Apelação Cível no
1004914-34.2019.8.26.0161, foi distribuída, por sorteio, em 13.02.2020, e recebida pelo
Exmo. Des. Melo Bueno, que integrava a Eg. 35a Câmara de Direito Privado.
Consequentemente, é de se reconhecer a prevenção da Eg.
35a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação
interposto contra a r. sentença, proferida em “ação cautelar antecedente, com pedido de
tutela de urgência” (Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003), uma vez que
ambas envolvem a mesma relação jurídica, visto que a ação cautelar em questão tem por
objeto o mesmo contrato discutido na presente ação, conforme explicitado pela parte
autora (fls. 02).
Destarte, o recurso não pode ser conhecido, impondo-se a
remessa dos autos à Eg. 35a Câmara de Direito Privado, preventa, nos termos do art.
105, do RITJ.
Neste sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, quanto à mesma relação jurídica controvertida, a orientação dos
julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Competência recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003
Ação ordinária c.c. indenizatória por danos morais. Prevenção da C. 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, em razão de anterior distribuição e
julgamento de recurso de apelação interposto em anterior ação declaratória com
base no mesmo contrato de mútuo com direitos cedidos à ré. Prevenção da referida
Câmara. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste TJSP. Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara competente”. (13a Câmara de
Direito Privado, Apel. Cível no 1019198-67.2014.8.26.0114, rel. Des. Francisco
Giaquinto, v.u., j. 28.07.2015, o destaque não consta do original); (b)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DISTRIBUIÇÃO DE
ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO A DESEMBARGADOR DA 22a
CÂMARA EM AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.
AÇÕES
RELATIVAS
AOS
MESMOS
CONTRATOS
-
PREVENÇÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA DETERMINADA”. (22a Câmara de
Direito Privado, Apel. Cível no 0037014-41.2012.8.26.0602, rel. Des. Matheus Fontes,
v.u., j. 28.08.2014, o destaque não consta do original); (c) “COMPETÊNCIA
RECURSAL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL MESMA RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA
PREVENÇÃO CONFIGURADA
INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO
REGIMENTO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO
REMESSA
DETERMINADA.”

(22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
0013703-03.2013.8.26.0047, rel. Des. Matheus Fontes, v.u., j. 23/10/2014, o destaque
não consta do original); (d) “Competência recursal. Julgamento de apelação
interposta em demanda que discutiu a mesma relação jurídica pela 11a Câmara de
Direito Privado. Prevenção. Incidência da regra constante do art. 105, caput, do
RITJSP. Apelo não conhecido, com determinação.” (22a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1000696-31.2014.8.26.0001, rel. Des. Campos Mello, v.u., j. 11/06/2015, o
destaque não consta do original); (e) “COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de
resolução contratual proposta pela promitente vendedora e consignatórias
ajuizadas pelo compromissário comprador, julgadas conjuntamente Existência
de ação de cobrança ajuizada pela promitente vendedora, cuja sentença foi objeto
de apelo apreciado pela C. 7a Câmara de Direito Privado Prevenção para o
julgamento da presente apelação, em razão do julgamento de ação anterior
derivada da mesma relação jurídica - Art. 105 do RITJSP
Recurso não
conhecido, com remessa determinada.” (5a Câmara de Direito Privado, Apelação
0006459-87.2010.8.26.0577, rel. Des. Fábio Podestá, v.u., j. 01/04/2015; (f)
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Prevenção de Câmara - Ocorrência Julgamento
anterior de apelação interposta nos autos 583.00.2008.153176-3, envolvendo as
mesmas partes da presente ação e que tem como objeto a mesma relação jurídica -
Caso de redistribuição à Câmara preventa - Exegese do art. 105 do RI do TJSP
Não conhecimento do recurso de apelação e remessa à Câmara competente.” (18a
Câmara de Direito Privado, Apelação 0014080-69.2010.8.26.0405, rel. Des. Roque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003
Antonio Mesquita de Oliveira, v.u., j. 11/02/2015); e (g) “Conflito de competência -
prevenção - aplicação do art. 105 do Regimento Interno recurso proveniente de
ação derivada da mesma relação jurídica ausência de identidade de partes
irrelevância - prevenção da 16a Câmara - conflito julgado procedente.” (Turma
Especial - Privado 2, Conflito de Competência no 0208834-57.2013.8.26.0000, rel. Des.
Coutinho de Arruda, v.u., j. 24/04/2014, o destaque não consta do original);
Nesse sentido, quanto à prevenção da Eg. Câmara, por
distribuição anterior, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça:
(a)
“LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL - ÓRGÃO COLEGIADO QUE APRECIOU RECURSO PRECEDENTE -
PREVENÇÃO - RECONHECIMENTO. Compete à Câmara que primeiro conhecer
da causa ou de qualquer incidente contra decisão de juiz de 1° grau, o
conhecimento de feitos originários e conexos para todos os recursos na lide,
consoante o art. 102 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (...) Não se pode olvidar, nesta alheta, o r. despacho proferido pelo
Excelentíssimo Desembargador Fernando Antônio Maia da Cunha, Presidente da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
Expediente n° 40/2009 - GAP 2.2, dirigido ao Excelentíssimo Desembargador
Irineu Pedrotti, ressaltou que: "Em razão dos reiterados problemas ocorridos na
distribuição dos processos, que geraram inúmeras representações, esta Presidência
adotou providências no sentido de cumprir as seguintes regras: 1. A prevenção se
dá, exclusivamente a partir de 26 de abril de 2005 (publicação da Resolução
204/05), pela cadeira ocupada pelo Desembargador ou Juiz Substituto que
conheceu da causa anteriormente. 2. Na hipótese de a cadeira estar vazia, os
recursos devem, ainda assim, ser para ela distribuídos, e as medidas urgentes
serão apreciadas pelo revisor, e na ausência pelo terceiro juiz e assim
sucessivamente inclusive do Grupo de Câmaras. 3. A distribuição equivocada feita
a qualquer tempo não previne a competência, de sorte que os feitos posteriores
devem ser remetidos àquela que seria, desde o princípio, competente para a
apreciação da causa. Por outro lado, as dificuldades decorrentes da subsistência de
sistemas diferentes utilizados pelo DP1, DP2 e DP3 tendem a diminuir, com a
implantação do SAJ em segundo grau, verificando-se que as representações encontram-
se em ritmo decrescente. Cumpre consignar que esta Presidência aguarda a breve
cessação completa dos problemas de distribuição, como já informado aos setores
responsáveis. Arquivem-se os autos, oficiante ao Desembargador com cópia desta
decisão. Int. São Paulo, 03 de fevereiro de 2010.” (34a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n ° 990.10.210507-5, rel. Des. Antônio Benedito do
Nascimento, v.u., j. 29.11.2010, o destaque não consta do original); (b) “CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Câmaras do Tribunal de Justiça - Prevenção
gerada em razão de anterior julgamento de recurso de apelação - Relator
removido da Câmara, que não faz cessar a prevenção, em razão da disposição do
art. 102, do RITJ - Conflito procedente, com declaração de competência da 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1016824-47.2019.8.26.0003
Câmara de D. Privado, com observação” (Turma Especial - Privado 2, Conflito de
Competência no0377982-71.2010.8.26.0000, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
17.03.2011, o destaque não consta do original); e (c) “RECURSO - Agravo de
Instrumento - Insurgência contra decisão que manteve cálculos da Contadoria Judicial
em suposta violação à coisa julgada material - Incidentes anteriores julgados por
outra Câmara - Distribuição livre Representação - Sorteio mantido Divergência. I -
Julgamento de recurso ou incidente anterior gera prevenção à cadeira do
respectivo relator, alçado à qualidade de 'juiz certo' que, mesmo sendo substituto
promovido posteriormente sem deixar acervo, mantém a prevenção da Câmara. II
- A redistribuição livre mantida pela Presidência diverge do novo Regimento
Interno e das premissas de coerência lógica das decisões emanadas pelo Tribunal
de Justiça, ensejando propositura de dúvida” (22a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no0116836-76.2011.8.26.0000, rel. Des. Andrade Marques, j.
21.07.2011, o destaque não consta do original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinada
a remessa dos autos à Eg. 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator